Tribunal: TJES
Processo: 5008627-32.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008627-32.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNNA DINIZ PECANHA

APELADO: DICASA - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TELHAS ADQUIRIDAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. VAZAMENTOS DECORRENTES DE MÁ INSTALAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Brunna Diniz Peçanha contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital/ES, que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais proposta em face de DICASA - Material de Construção Ltda. e Eternit S.A., em razão de suposto defeito de fabricação em telhas adquiridas. A parte autora alegou que os vazamentos no imóvel decorreram da má qualidade do produto, e não de erro na instalação, requerendo ressarcimento pelos gastos com materiais e mão de obra, além de indenização por danos morais. A sentença afastou a responsabilidade das rés, reconhecendo a ocorrência de má instalação e ausência de vício no produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve defeito de fabricação nas telhas fornecidas, ensejando a responsabilidade objetiva das fornecedoras; (ii) apurar a existência de danos materiais e morais passíveis de indenização; e (iii) examinar a legalidade da condenação da parte apelante ao pagamento de custas e honorários, diante da gratuidade judiciária deferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade do fornecedor por defeitos do produto é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do defeito, do dano e do nexo de causalidade.

4. Laudo técnico produzido por profissional da Eternit S.A. evidenciou que os problemas de vazamento decorreram de falhas na instalação das telhas, como inclinação inadequada da estrutura, ausência de cortes e fixação incorreta, afastando a existência de vício de fabricação.

5. Depoimento do genitor da autora, ouvido como informante, confirmou que não havia defeito aparente nas telhas e que a instalação foi feita sem observância ao manual técnico, com participação direta de pessoa sem qualificação técnica.

6. De acordo com entendimento do C. STJ
“[...] 4. A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ
.
[...]
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.687.282/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)”

7. A fabricante forneceu novas telhas em substituição às iniciais, não sendo responsável por vícios construtivos ou instalação, conforme aceito pela própria autora, o que afasta o alegado prejuízo material.
8. Inexistindo conduta ilícita das rés ou falha na prestação do serviço, é incabível a indenização por dano moral.

9. A condenação ao pagamento de custas e honorários encontra-se suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade do fornecedor por defeito do produto exige a demonstração do vício, do dano e do nexo causal.
2. A má instalação do produto, devidamente comprovada, afasta a responsabilidade do fabricante e do comerciante pelo vício alegado.
3. A inexistência de conduta ilícita ou falha na prestação do serviço inviabiliza o reconhecimento de dano moral indenizável.
4. A concessão da gratuidade judiciária suspende a exigibilidade de custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 12, 14 e 18; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta menção expressa a precedentes no voto analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5008627-32.2022.8.08.0035

RECORRENTE
: BRUNNA DINIZ PEÇANHA

RECORRIDO
: DICASA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA e ETERNIT S.A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
BRUNNA DINIZ PEÇANHA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da
5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital/ES
, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
, ajuizada pela recorrente em face de DICASA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA e ETERNIT S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Sustenta que as telhas adquiridas apresentaram vazamentos após a instalação, indicando a existência de vício de fabricação. Afirma que os argumentos das rés, baseados exclusivamente na má instalação, não se sustentam, visto que a responsabilidade pelo fornecimento de produto adequado é objetiva e solidária, nos termos dos arts. 12 e 18 do CDC. Reforça que a troca posterior das telhas não exclui a obrigação de reparar os danos causados, tampouco afasta o dever de ressarcir os valores despendidos com mão de obra e materiais adicionais, devidamente comprovados nos autos.

Alega, ainda, que a frustração, o transtorno e os abalos emocionais causados pelos defeitos e pela ausência de solução efetiva por parte das rés caracterizam dano moral indenizável, sendo que a moradia e o bem-estar residencial são direitos fundamentais do consumidor. Requer, também, a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários, por ser beneficiária da gratuidade judiciária.

Com isso, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos de ressarcimento dos danos materiais e morais, e a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Muito bem.

De início, convém salientar, tal como já esclarecido pelo i. Magistrado sentenciante, que a relação havida entre as partes é de consumo, posto que se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, estabelecidos pelos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa (responsabilidade objetiva), pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos ao produto, bastando ao consumidor comprovar o ato praticado, o dano sofrido e o nexo de causalidade (art. 14 do CDC).

Assim, para que surja o dever de reparação por parte dos fornecedores, basta que reste configurado o defeito do produto, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

No caso dos autos, após examinar o conjunto probatório produzido na origem, concluo que a sentença recorrida está devidamente fundamentada, tendo se amparado no conjunto probatório constante dos autos, que não confirma a existência de vício de fabricação. Ao contrário, os elementos de prova indicam que os defeitos que ocasionaram os vazamentos decorreram de falha na instalação do produto.

O relatório elaborado pelo técnico enviado à residência da apelante pela Apelada Eternit S.A. demonstrou a ocorrência de falha na instalação das telhas, as quais estavam com inclinação inadequada de aproximadamente 10% na estrutura; ausência de corte de canto, podendo causar trincas e demais patologias; recomendado o corte de canto; recobrimento longitudinal sem alinhamento em relação ao apoio; sentido de montagem irregular, por fiadas; recomendado a montagem por faixas; telhas com fixação irregular; somente nas 1º e 6º cristas de onda; recomendado fixação nas 2ª e 5ª cristas de ondas em todos os apoios (terças); recobrimento lateral de 1 onda, inadequado para Telhas Tropical; recomendado sobreposição de 1⁄4 de onda; vedação das telhas com argamassa; recomenda-se não vedar as ondas das telhas com argamassa.

Além disso, o depoimento do Sr. Antônio Peçanha, genitor da autora/apelante, ouvido na condição de informante, revela que, no momento da entrega das telhas, não havia qualquer defeito aparente nas telhas. Ressaltou, ainda, que acompanhou a instalação das telhas e que o pedreiro responsável pelo serviço não utilizou o manual de instruções disponibilizado pelo fabricante. Acrescentou, inclusive, que prestou auxílio direto na execução da obra, o que evidencia ausência de conhecimento técnico e inadequação do procedimento de montagem da cobertura.

Desse modo, restou claro que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de defeito no produto, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e art. 12 do CDC.

Nesses termos, deve ser destacado que de acordo com entendimento do C. STJ
“[...] 4. A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ
.
[...]
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.687.282/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)”

No tocante ao pleito de ressarcimento por danos materiais, verifica-se que a fabricante
ETERNIT S.A.
ofereceu, e efetivamente entregou,
50 (cinquenta) telhas tropical, 2440mm x 1100mm x 5mm
, em substituição àquelas inicialmente adquiridas, conforme acordo firmado com a consumidora. Ressalta-se que a entrega não incluiu serviço de mão de obra, pois a fabricante não possui responsabilidade pela correção de vícios construtivos nem pela execução da instalação da estrutura, o que foi expressamente aceito pela própria autora.

Diante desse cenário, inexiste dano material a ser reparado, pois o fornecimento das novas telhas supriu a eventual necessidade de substituição, não havendo comprovação de prejuízo adicional. Qualquer pretensão de reembolso por custos decorrentes da má instalação não pode ser atribuída às apeladas.

Por fim, a ausência de comprovação de falha na prestação do serviço, bem como de qualquer conduta ilícita, inviabiliza o reconhecimento de dano moral indenizável.

A condenação da autora ao pagamento das custas e honorários foi corretamente suspensa, tendo em vista a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, §3º, do CPC.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)